Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios para confecção de plano de utilização.
2. Em análise de cognição sumária e antes de oportunizado o contraditório e realizada a dilação probatória, não se vislumbra inequívoca ilegalidade para, antecipando-se a tutela de urgência, sobrestar o ato administrativo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.